Tribunal: TJDFT
Processo: 0718977-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. NÃO CABIMENTO.
1. Não há que se falar em compensação de dívidas quando o crédito do devedor ainda padece de liquidação em outro processo, nos termos do art. 369 do Código Civil. Além disso, há ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação quando não está demonstrada a dilapidação patrimonial por parte da credora, nem a intenção deliberada de se eximir de eventual obrigação na liquidação de sentença proposta pelo devedor.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.